Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-41.2022.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
"AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida – Violação ao artigo

Ementa:
"AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse da apelante pela reforma da sentença – Preliminar afastada.
DANOS MORAIS – Alegação, pela autora, de ocorrência de dano moral indenizável, em razão da cobrança de taxas de juros demasiadamente acima da média do mercado – Descabimento – Inocorrência de dano moral indenizável – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada, inexistindo ato ilícito que acarrete o dever de indenizar – Recurso improvido, neste ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento, na sentença, em prol do patrono da autora, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – Insurgência da autora, sob o fundamento de que o valor da condenação era irrisório para fins de fixação da verba honorária advocatícia, pleiteando o arbitramento segundo o critério da equidade, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – Descabimento – Verba honorária que já foi fixada na sentença por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC – Valor arbitrado que não comporta majoração, considerando o decaimento recíproco entre as partes, bem como a simplicidade da causa que, inclusive, foi julgada antecipadamente – Montante que não se afigura insuficiente e remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, tendo observado os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2o do referido dispositivo legal – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.